Tribunal: STF
Processo: HC 86401
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
PRAZO - INQUÉRITO. A ultrapassagem do prazo alusivo ao inquérito
não deságua na liberdade do envolvido, preso em flagrante, isso ante
 a circunstância de a denúncia já haver sido recebida.
        CRIME -
CONFIGURAÇÃO. Descabe, na via estreita do habeas, proceder à
substituição do juiz natural, apreciando elementos do processo e
atropelando a fase de instrução.